Tribunal: STF
Processo: RHC 187976
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 530.046/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Valdemar Caldeira de Souza foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de crimes previstos no art. 129, §9º, e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06. Preenchidos os requisitos do art. 77, do Código Penal, foi aplicada a suspensão condicional da pena.
    Interposto recurso de apelação, a 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o recorrente do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e, mantida a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9°, do Código Penal), reduzir a pena para 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, conforme a ementa abaixo: 
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
    1. O empurrão, dado na vítima pelo acusado, foi forte o suficiente para fazê-la cair e se machucar, causando as lesões descritas no laudo pericial. Ademais, ao empurrar a vítima com força, o apelante assumiu o risco de causar danos à sua integridade física, cometendo, desse modo, o crime de lesão corporal.
    2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato, suposta ameaça, teria ocorrido em local público. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
    3. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
    4. O col. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que chancela a alteração da fundamentação da sentença condenatória, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento final da pena. Com isso, admite-se a readequação da fundamentação das circunstâncias judiciais.
    5. Se o agente confessa parcialmente o crime em Juízo, ainda que a sentença não tenha expressamente nela se fundado, forçoso admitir que a confissão do réu exerce alguma influência na formação do convencimento do julgador, o qual se sentirá mais habilitado para decidir, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
    6. Recurso conhecido e parcialmente provido.  
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO LEGAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
    2. A pretensão de reapreciação da matéria não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração
    3. É iterativa a jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelo embargante.
    4. Recurso conhecido e não provido.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, objetivando, em linhas gerais, o afastamento da exasperação da pena-base em decorrência da valoração negativa das consequências do crime. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO denegou a ordem.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA RENOMEADA PELO TRIBUNAL. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. "Não há reformatio in pejus se o tribunal, sem acrescer motivação inédita, nem reconhecer vício de fundamentação na sentença, apenas renomeia circunstância judicial referida pelo juiz, de acordo com sua melhor definição, sem modificar a pena-base, ainda que indiretamente" (REsp n. 1.838.375/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a ilegalidade na dosimetria da pena ao argumento de que o Tribunal de origem reanalisou as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e redimensionou a pena, afastando a valoração negativa das consequências do crime reconhecida na sentença, mas, em contrapartida, valorando desfavoravelmente as circunstâncias do crime, incorrendo em reformatio in pejus, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, o provimento do recurso, "para excluir a análise desfavorável da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, fixando a pena-base no mínimo legal.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de reformatio in pejus em razão de nova ponderação, pelo Tribunal de Origem, acerca das circunstâncias consideradas para a fixação da pena-base, haja vista que não houve agravamento da situação final do recorrente, sob os seguintes fundamentos:
    O recurso não merece prosperar tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
    Conforme consignado na decisão agravada e na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    No caso em tela, acerca da dosimetria da pena, a Corte originária consignou o seguinte, ipsis litteris (e-STJ fls. 35/36):
    Na primeira fase, a d. Magistrada valorou negativamente apenas as consequências do crime, ao fundamento de que foram graves, uma vez que "o delito foi cometido na presença da filha menor da vítima, o que, por si só, evidencia consequências graves para a formação psicológica da criança" (fl. 113v). Em razão disso, fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.
    Contudo, não ficou comprovado que, por ter presenciado a agressão física à sua mãe, a formação psicológica da filha tenha sido comprometida, não sendo o caso de se avaliar negativamente as consequências do crime.
    Entretanto, como bem lembrado pela d. Procuradoria de Justiça, é possível a valoração negativa das circunstâncias do crime, sendo possível ao Tribunal de Justiça proceder à readequação da fundamentação da avaliação das circunstâncias judiciais, conquanto que sem agravar a pena, no caso de recurso exclusivo da defesa. Leia-se:
    (...) Noutro giro, a circunstância de o delito ter sido perpetrado na presença de filho(s) menor tem sido admitida para exasperação da pena-base, com a negativação da culpabilidade ou circunstâncias do crime. A respeito:
    (...) Como é sabido, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivo defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu, vale dizer, não seja elevada a sua reprimenda ou recrudescido o regime de cumprimento.
    Destarte, por ser possível a readequação da circunstância judicial, improcede a pretensão da defesa de mitigação da pena-base no mínimo legal.
    Com essas considerações, mantenho a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, em que pese não utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, visto que não houve recurso da acusação. (Grifei.)  
    Da análise do trecho transcrito, verifica-se que não assiste razão à defesa tendo em vista que o aresto impugnado está em consonância com a orientação firmada neste Tribunal Superior, segundo a qual é admissível, em razão do efeito devolutivo da apelação, nova ponderação das circunstâncias consideradas para a fixação da pena-base, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como ocorreu na hipótese.
    Confiram-se, nesse mesmo sentido:
    RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA REGISTRADA PELO JUIZ. CORREÇÃO DE SUA DESIGNAÇÃO NO APELO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO APENAS A TÍTULO DE ANTECEDENTES. ANÁLISE NEGATIVA, TAMBÉM, DA PERSONALIDADE. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Para a aplicação da sanção criminal, o julgador, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59, do Código Penal. Não é imprescindível, sob pena de vício do ato judicial, dar títulos às singularidades do caso, mas, sim, apontar elementos concretos para individualizar a sanção criminal.
    2. Não há reformatio in pejus se o tribunal, sem acrescer motivação inédita, nem reconhecer vício de fundamentação na sentença, apenas renomeia circunstância judicial referida pelo juiz, de acordo com sua melhor definição, sem modificar a pena-base, ainda que indiretamente.
    3. Afasta-se a tese de violação do art. 617, do CPP se, em apelo exclusivo da defesa, o Tribunal a quo manteve-se adstrito ao registro feito na sentença, de que o réu praticou novo crime enquanto estava foragido do sistema prisional, mas considerou que a vetorial designada na sentença como circunstância negativa do crime, melhor se enquadrava no conceito de culpabilidade.
    4. Condenações criminais definitivas não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais. Não se admite sua utilização, também, para negativar a personalidade. Violação do art. 59, do CP.
    5. Recurso especial parcialmente provido, somente para afastar a consideração desfavorável da personalidade. (REsp 1.838.375/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019, grifei.)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O princípio da non reformatio in pejus não vincula o Tribunal de origem aos fundamentos adotados pela sentença condenatória, somente representando obstáculo ao agravamento da pena, que é inadmissível no âmbito de recurso apenas da Defesa.
    2. Na hipótese, o Tribunal local, sem alterar a sanção imposta ao Agravante, modificou a fundamentação da dosimetria a fim de utilizar uma condenação pretérita, que, ao contrário do afirmado pelo Magistrado sentenciante, não se qualificava tecnicamente como reincidência, como circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes.
    3. Considerada, no caso concreto, circunstância judicial desfavorável, mostra-se cabível a fixação de regime prisional fechado, nos termos do disposto no art. 33, §§2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
    4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 498.609/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019.)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base foi alterada quando da análise da apelação criminal. Todavia, a pena-base foi mantida "em 04 (quatro) meses de detenção, em que pese não utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, visto que não houve recurso da acusação.". 
    E para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida, em sede de apelação, ainda que por outros fundamentos (RHC 129.811/ES, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015 e HC 76.156/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJe 13/04/1998).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente